Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO. CONSTATAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes (CC, artigos 317 e 478/480).
2. Da análise dos autos é possível constatar, de plano, que a quebra da base objetiva do contrato de locação, gerada pelo imprevisível advento da pandemia da Covid-19, enseja onerosidade excessiva para a parte Locatária/Agravante, que sabidamente teve o estabelecimento comercial fechado durante grande parte do período, segue funcionando com capacidade reduzida e, além disso, sofre os efeitos da alta exacerbada e imprevisível do índice de reajuste anual pactuado no contrato, qual seja, o IGP-DI, que em 2021 atingiu o percentual de 30,64% (trinta inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento).
3. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a fundamentar a concessão da tutela de urgência pleiteada na Ação Revisional de Contrato, com vistas à redução do índice de reajuste pactuado, durante o curso da demanda.
4. Entretanto, por se tratar de decisão tomada em sede liminar, a intervenção judicial no contrato deve ser feita com base em critério de equidade, o qual não permite que se determine, de plano, a aplicação do IPCA, como requerido pela Agravante, pois somente após a instrução processual será possível aferir se esse é realmente o índice mais justo e condizente com o mercado.
5. Assim, em sede de tutela de urgência, faz-se necessária a fixação de um percentual de reajuste intermediário capaz de trazer maior equilíbrio ao contrato e minimizar as perdas de ambos os lados, no curso da Ação Revisional.
6. Para tanto, aplica-se provisoriamente ao caso concreto o reajuste de 16,69% (dezesseis inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), correspondente à média aritmética encontrada entre as diferenças de percentuais do IGP-DI e do IPCA, nos dois anos de normalidade anteriores ao início da pandemia.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.